Tribunal: TJDFT
Processo: 0743523-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0743523-78.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRAN DE SA SILVA AGRAVADO: ELISETE DA SILVA CUNHA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Iran de Sá Silva contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará (ID 245231483 do processo n. 0700906-37.2020.8.07.0014) que, nos autos do cumprimento de sentença iniciado contra Elisete da Silva Cunha, indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos da agravada até o pagamento integral do débito exequendo. Opostos embargos de declaração (ID 245695813), estes foram rejeitados pelo Juízo de origem (ID 250373067). Em suas razões recursais (ID 77043185), a agravante afirma que esgotou, sem êxito, todas formas de localização de bens da executada. Alega que a penhora de percentual sobre o salário da executada é o último recurso disponível para a satisfação do crédito exequendo. Entende que o caso concreto se amolda à circunstância excepcional necessária para mitigar a regra da impenhorabilidade salarial. Informa que a executada recebe mensalmente renda bruta no valor de R$11.758,97 (onze mil setecentos e cinquenta e oito reais e noventa e sete centavos) e que o valor de suas despesas mensais equivale a R$5.208,01 (cinco mil duzentos e oito reais e um centavo), conforme ID 208608844, dos autos de referência. Por essa razão, entende que o deferimento da medida constritiva pleiteada não prejudicará a subsistência da agravada. Menciona julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça que entende serem favoráveis ao deferimento do seu pedido. Por entender estarem presentes os requisitos legais, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do presente recurso para reformar a decisão recorrida, com o deferimento do pedido de penhora de 20% (vinte por cento) sobre os rendimentos da executada ou em outro percentual arbitrado por este e. TJDFT. Preparo recolhido (ID 77046659). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC[1] preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito da agravante. Verifica-se, no particular, que a exequente almeja a penhora de parte dos rendimentos da executada para fins de satisfação da dívida. Ocorre que, a princípio, nos termos art. 833, IV, do CPC, o salário ostenta natureza impenhorável, in verbis: Art. 833 (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Tal proteção legal deflui da presunção de que essas quantias são destinadas à manutenção do beneficiário e de seu núcleo familiar. Em que pese a possibilidade, admitida na jurisprudência, de, excepcionalmente, autorizar-se a penhora parcial do salário, quando a constrição não afetar a subsistência familiar do devedor, a aplicação, no particular, deste posicionamento demanda aprofundada análise dos elementos de prova carreados autos, inviável no presente momento processual. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Observa-se a regular tramitação do feito na origem e eventual ausência de bens da devedora não importa, de imediato, a extinção da ação de execução de título extrajudicial, mas, tão somente, a sua suspensão, de acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC. Eventual remessa dos autos ao arquivo provisório não coloca em risco o crédito da exequente, pois é plenamente possível o desarquivamento posterior se, a qualquer tempo, encontrar, por outros meios, bens penhoráveis da executada, consoante prescreve o art. 921, § 3o, do CPC. Tais fatos indicam, nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo vindicado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 6 de outubro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 995. (...) Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.